Tribunal: TJMT
Processo: 1020423-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020423-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Crédito Garantido Por Alienação Fiduciária. Extraconcursalidade. Essencialidade dos Bens Não verificada. Honorários Sucumbenciais. Fixação Pelo Art. 85, § 2º, CPC.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Recuperando em virtude da decisão que acolheu impugnação de crédito apresentada por Instituição financeira, determinou a exclusão do crédito garantido por alienação fiduciária do quadro geral de credores e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se crédito garantido por alienação fiduciária pode se sujeitar à recuperação judicial em razão da alegada essencialidade dos bens; (ii) se é cabível e como deve ser fixada a verba honorária no incidente de impugnação de crédito.

III.
Razões De Decidir

3. O crédito garantido por alienação fiduciária é extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que, na alienação fiduciária em garantia, a natureza jurídica do correspondente crédito é extraconcursal, independentemente do momento em que performado.

4. A essencialidade do bem não altera a natureza do crédito, apenas podendo justificar a manutenção temporária da posse no período de blindagem. No caso, não houve comprovação concreta da essencialidade alegada, sendo insuficiente manifestação genérica do administrador judicial.

5. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito quando há resistência, em virtude da litigiosidade instaurada.

6. Em causas de valor elevado e mensurável, a fixação deve observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa (Tema 1.076/STJ).

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Crédito garantido por alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial, independentemente do momento em que performado.

2.

É cabível a condenação em honorários de sucumbência no incidente de impugnação de crédito, sempre que configurada litigiosidade.

3.

A fixação de honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inadmissível o arbitramento por equidade em causas de valor elevado.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.255.637/SP, 3ª Turma, j. 18.09.2023; STJ, AREsp 2.717.826/MG, 3ª Turma, j. 18.08.2025; STJ, REsp 2.199.868/SP, j. 15.04.2025; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Corte Especial, j. 16.03.2022; TJMT, RAI 1009172-29.2024.8.11.0000, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020423-10.2025.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leandro Mussi – em recuperação judicial
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1001592-35.2021.8.11.0005 proposta pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.

O Juiz singular acolheu a impugnação de crédito e determinou a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Recorrente afirma que a sentença desconsiderou a essencialidade dos maquinários agrícolas gravados em alienação fiduciária, cuja manutenção na posse do recuperando mitiga, no caso concreto, a regra do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

Alega que a jurisprudência do STJ admite a submissão excepcional desses bens aos efeitos da recuperação quando indispensáveis à atividade produtiva.

Defende a inaplicabilidade da condenação em honorários no incidente de impugnação de crédito, cuja matéria está em discussão no Tema 1.250/STJ.

Requer o provimento do Recurso e o reconhecimento da essencialidade dos bens, com a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, bem como seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pleiteia que a verba seja fixada por equidade.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 295147378).

O Recorrido apresentou contraminuta e requereu a condenação do Recorrente à penalidade de litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais (Id. 299742389).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 307727878).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Leandro Mussi – em recuperação judicial
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que acolheu a Impugnação de Crédito proposta pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
e determinou a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial. Além disso, condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ao que consta dos autos, em 2018, foi deferido o processamento da recuperação judicial ao produtor rural Leandro Mussi. Na apresentação do quadro geral de credores, o Administrador Judicial incluiu o crédito do Recorrido, no valor de R$ 4.434.052,43 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), classificando-o como crédito com garantia real.

Em 09/08/2021, o Banco CNH apresentou Impugnação de Crédito à relação de credores. Sustentou que o crédito não se submete aos efeitos do processo recuperacional por decorrer de cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária de bens móveis, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

O Recorrente, em contrapartida, defendeu a essencialidade dos maquinários agrícolas vinculados às cédulas de crédito bancário, sob a tese de que são indispensáveis para a manutenção de suas atividades, o que justifica, a mitigação da regra legal com fundamento no princípio da preservação da empresa.

No mesmo sentido, o Administrador Judicial também se manifestou pela manutenção do crédito no quadro geral de credores, diante da essencialidade dos bens.

No entanto, o Juiz de primeiro grau acolheu a impugnação do Recorrido, reconheceu a extraconcursalidade do crédito e determinou sua exclusão do quadro geral de credores.

Após oposição de Embargos de Declaração, o Julgador fixou honorários de sucumbência e condenou o Recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Recurso.

Sustenta que os bens dados em garantia são essenciais à sua atividade de produtor rural, razão pela qual deve ser mitigada a regra do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, a fim de que o crédito do Banco recorrido se sujeite à recuperação judicial.

Afirma que o Julgador desconsiderou o parecer do Administradora Judicial que reconheceu a essencialidade.

Insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito, em razão da inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ.

Também argumenta a impossibilidade de condenação em honorários diante da pendência de julgamento do Tema 1.250/STJ, que discute exatamente a possibilidade de fixação da verba quando há acolhimento de uma impugnação ao crédito Ações de Recuperação Judicial e Falência.

Subsidiariamente, requer que, se mantida a verba, seja fixada por equidade.

O artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 dispõe que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que prevalece os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REGISTRO. REGULARIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.255.637/SP, Relator Ministro, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

Em precedente mais recente, a Terceira Turma reafirmou o mesmo entendimento. A propósito:
A jurisprudência desta Corte Superior se orienta no sentido de que, na alienação fiduciária em garantia, a natureza jurídica do correspondente crédito é extraconcursal, independentemente do momento em que performado
(AREsp n. 2.717.826/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Assim, independentemente de quando performado, se antes ou depois do processamento da recuperação judicial, os créditos derivados de alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial.

No caso, a decisão agravada corretamente consignou que o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o que justifica sua exclusão do plano de pagamento.

Ademais, cumpre salientar que a declaração de essencialidade dos bens não retira a natureza extraconcursal do crédito. Ainda que se admitisse a discussão sobre a essencialidade, essa circunstância apenas impede a retirada dos bens da posse da recuperanda durante o período de blindagem previsto em lei, o qual, no caso em exame, já se encontra amplamente superado.

De todo modo, não houve demonstração concreta da essencialidade alegada, pois o Administrador Judicial limitou-se a afirmar, de forma genérica, a vinculação dos maquinários à atividade do produtor rural, sem indicar elementos objetivos capazes de evidenciar sua imprescindibilidade. A situação se agrava diante do transcurso de mais de cinco anos de tramitação do processo, o que inviabiliza a perpetuação de uma suspensão que há muito ultrapassou os limites legais.

Nessas circunstâncias, o crédito do Recorrido permanece extraconcursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou sua exclusão do quadro geral de credores.

Em relação à fixação de honorários de sucumbência, também não assiste razão ao Recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em habilitação ou impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando houver resistência, em virtude da litigiosidade conferida à demanda.

Em recente precedente (REsp 2.199.868/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/04/2025), o STJ assentou que condenação é implícita, decorrendo do simples fato da derrota, motivo pelo qual pode ser determinada inclusive de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

No caso, o Juiz de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, equivalente a R$ 4.434.052,43 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), aplicando o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece essa faixa percentual como o mínimo legalmente admissível para causas de valor elevado.

Importante destacar que a jurisprudência da Corte Especial, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), afastou de forma categórica qualquer possibilidade de apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais expressamente previstas no § 8º do artigo 85 do CPC.

Segundo o entendimento firmado, não é admissível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, como claramente se verifica na hipótese.

Portanto, considerando a objetividade do critério legal, o valor elevado da causa, a inexistência de qualquer exceção legal que justifique a incidência do § 8º do artigo 85 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% mostra-se não apenas adequada, mas juridicamente imperativa.

No mesmo sentido, colaciono julgado recente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO ART. 85, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADES. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar obrigatoriamente os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, exceto nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, as quais não se verificam no caso em tela. 4. O proveito econômico da demanda é mensurável, correspondendo ao valor do crédito arrolado, não havendo justificativa para o arbitramento equitativo. 5. A litigiosidade foi configurada, tendo em vista a resistência à pretensão das credoras no incidente de impugnação ao crédito, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários. 6. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é obrigatória a observação dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC nos casos em que o proveito econômico é elevado e mensurável. (TJMT. RAI 1009172-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

No caso concreto, houve resistência à impugnação, instaurando-se verdadeira litigiosidade, o que impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários de sucumbência. Ademais, o valor do crédito discutido é elevado, o que afasta a possibilidade de fixação por equidade.

A decisão agravada, portanto, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, ao fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.

Por fim, o pedido do Recorrido para condenação por litigância de má-fé deve ser rejeitado, pois, conforme entendimento do STJ, sua imposição não decorre automaticamente da rejeição do Recurso (STJ - AgInt no AREsp n. 2212390, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento 22/04/2024).

Além disso, não estão demonstrados dolo, má-fé ou intenção de tumultuar o regular andamento do feito. Assim, indefiro o pedido.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025